Tribunal: TJES
Processo: 0007899-71.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007899-71.2019.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

APELADO: AGUIDA RODRIGUES DE ALMEIDA MACHADO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA –
POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
“
A
sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de ‘quantia certa ou já fixada em liquidação’ (art. 475-J do CPC), porquanto, ‘em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica’, apenas ‘fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados’ (art. 95 do CDC). A condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, não sendo aplicável a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC.
” (REsp n. 1.247.150/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/10/2011, DJe de 12/12/2011.)

2.
A circunstância de o sindicato autor da demanda coletiva, eventualmente, propor liquidação de sentença naqueles autos não obsta que cada um dos beneficiados busque, individualmente, a parcela a que tem direito, a teor dos artigos 95 e 97 do Código de Defesa do Consumidor.

3.
O fato de a ora recorrida ter proposto liquidação individual da sentença coletiva não torna necessário que essa manifeste sua renúncia à execução coletiva naqueles autos, pois houve determinação do juízo para que faça constar na ação coletiva que foi proposta liquidação individual por AGUIDA RODRIGUES DE ALMEIDA MACHADO
,
motivo pelo qual não há que se cogitar a ocorrência de pagamento em duplicidade.

4.

“
N
ão se configura litispendência quando o beneficiário de ação coletiva busca executar individualmente a sentença da ação principal, mesmo já havendo execução pelo ente sindical que encabeçara a ação. Inteligência do artigo 219 do Código de Processo Civil e 97 e 98 do Código de Defesa do Consumidor”
(REsp n. 995.932/RS, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 20/5/2008, DJe de 4/6/2008).

6.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007899-71.2019.8.08.0006

APELANTE: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

APELADA: AGUIDA RODRIGUES DE ALMEIDA MACHADO

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
contra a r. sentença de fls. 62/63, que, nos autos da
liquidação individual de sentença coletiva
proposta por
AGUIDA RODRIGUES DE ALMEIDA MACHADO,
reconheceu a titularidade da parte requerente em relação ao crédito estipulado na sentença coletiva proferida nos autos do processo nº 0004311-37.2011.8.08.0006, tornando líquida a obrigação de pagar do requerido no tocante especificamente à parte requerente, homologando o crédito de R$ 2.247,13 (dois mil, duzentos e quarenta e sete reais e treze centavos).

Em suas razões recursais (fls. 69/72-verso), o Município sustenta que não é possível propor a liquidação individual de sentença, pois
“deve-se, primeiramente, apurar na própria execução, ou seja, em sede de ação coletiva, a titularidade do crédito e o quantum debeatur a fim de ser individualizada a parcela que tocará a parte exequente”.

Nesse sentido, sustenta que o fato de os requerentes não terem apresentado termo de renúncia/desistência pode causar o pagamento em duplicidade.

Devidamente intimada, a autora apresentou contrarrazões às fls. 76/82.

Versam os autos sobre liquidação individual de sentença coletiva por meio da qual
AGUIDA RODRIGUES DE ALMEIDA MACHADO,
na qualidade de professora da rede pública do Município de Aracruz, pretende liquidar obrigação de pagar quantia arbitrada em desfavor da Municipalidade na demanda coletiva nº 0004311-37.2011.8.08.0006, a qual foi condenada a pagar adicional de 1/3 de férias sobre a totalidade de dias de férias dos servidores, e não sobre 30 (trinta) dias, respeitada a prescrição quinquenal e a vigência da Lei Complementar nº 3.536/10.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
reconheceu a titularidade do crédito e fixou o
quantum debeatur
em R$ 2.247,13 (dois mil, duzentos e quarenta e sete reais e treze centavos).

Notadamente, não merece prosperar a alegação do apelante pautada na impossibilidade de propositura de liquidação individual de sentença coletiva, justamente porque “
a sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de ‘quantia certa ou já fixada em liquidação’ (art. 475-J do CPC), porquanto, ‘em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica’, apenas ‘fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados’ (art. 95 do CDC). A condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, não sendo aplicável a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC.
” (REsp n. 1.247.150/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/10/2011, DJe de 12/12/2011.)

Nesse sentido, exatamente por estarmos diante de sentença coletiva – que tutelou os interesses transindividuais da classe – é que se faz necessária a liquidação individual, para que se possa individualizar o crédito de cada um dos sujeitos que serão beneficiados.

É de se destacar, ainda, que a circunstância de o sindicato autor da demanda coletiva, eventualmente, propor liquidação de sentença naqueles autos não obsta que cada um dos beneficiados busque, individualmente, a parcela a que tem direito. Nesse sentido, inclusive, estabelece o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 95. Em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados.

Art. 97. A liquidação e a execução de sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim como pelos legitimados de que trata o art. 82.

Ademais, o fato de a ora recorrida ter proposto liquidação individual da sentença coletiva não torna necessário que essa manifeste sua renúncia à execução coletiva naqueles autos. Isso porque a própria Magistrada Sentenciante determinou, na presente demanda, o seguinte:

Deve a Serventia certificar nos autos do processo nº 0004311-37.2011.8.08.0006 que o crédito devido a esta parte requerente é objeto desta ação individual (com a indicação específica do nome da parte requerente e dentro deste processo), a fim de que eventual crédito em nome desta parte requerente seja excluído do cumprimento coletivo de sentença. A certidão a ser confeccionada deve ser atualizada a cada novo processo que contemple pre sente determinação.

Assim, havendo determinação para que faça constar na ação coletiva que foi proposta liquidação individual por
AGUIDA RODRIGUES DE ALMEIDA MACHADO,
não há que se cogitar a ocorrência de pagamento em duplicidade.

Inclusive, o C. STJ já decidiu que “
não se configura litispendência quando o beneficiário de ação coletiva busca executar individualmente a sentença da ação principal, mesmo já havendo execução pelo ente sindical que encabeçara a ação. Inteligência do artigo 219 do Código de Processo Civil e 97 e 98 do Código de Defesa do Consumidor
” (REsp n. 995.932/RS, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 20/5/2008, DJe de 4/6/2008).

Por derradeiro, destaco que esse Sodalício tem se manifestado de forma idêntica em demandas iguais à presente, envolvendo a mesma sentença coletiva. A propósito, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO AFASTADA. MANIFESTAÇÃO JUDICIAL COM NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA. DIALETICIDADE OBSERVADA. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS DA CONTESTAÇÃO NÃO IMPEDE O CONHECIMENTO DO RECURSO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA COM LIQUIDAÇÃO EFETUADA NA PRÓPRIA DEMANDA COLETIVA. RECONHECIMENTO DE DIREITO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. TITULARIDADE INQUESTIONÁVEL E QUANTUM QUE PODE SER DEFINIDO POR MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA DEMANDA INDIVIDUAL PARA COBRANÇA DA COTA PARTE RECONHECIDA NA AÇÃO COLETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, por meio da qual o Juízo de primeiro grau ordena a homologação dos cálculos com a consequente ordem para expedição precatórios ou RPV, encerrando a fase de cumprimento de sentença, ostenta caráter de sentença. Preliminar de inadequação da via recursal afastada. 2. A repetição nas razões recursais de argumentos deduzidos na contestação não impede o conhecimento do recurso de apelação, desde que as teses expostas sejam suficientes para revelar o inconformismo com a sentença, de maneira que resta inviável reconhecer a ausência de dialeticidade. Preliminar rejeitada. 3.
Em se tratando de sentença coletiva que reconheceu o direito de servidores públicos substituídos receberem verbas remuneratórias, é possível o manejo de liquidações individuais do título judicial coletivo, justamente por ser indubitável a titularidade do crédito e ante a definição do
quantum debeatur
por meros cálculos aritméticos. 4. Não merece guarida a alegação de inviabilidade da ação individual por não ter sido apresentado termo de desistência junto à liquidação na ação coletiva, o que além de não figurar como requisito de procedibilidade da ação individual, resta suprido pela ordem de anotação dos dados na ação coletiva. 5. Não prospera a alegação de tumulto na ação coletiva, uma vez que o magistrado primevo tomou a cautela de determinar a certificação do crédito devido à parte requerente, nos autos do processo n° 0004311-37.2011.8.08.0006, justamente para evitar que haja pagamento em duplicidade
6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES – Apelação Cível: 0003096-45.2019.8.08.0006, 2ª CÂMARA CÍVEL, Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Julgamento: 15/02/2024)

___________________________

APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. SERVIDORES DE ARACRUZ. VIABILIDADE. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - O Tribunal da Cidadania, de modo já reiterado, vem decidindo que "Em que pese o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é necessária a prévia liquidação para a execução individual de sentença coletiva, esta Corte tem reconhecido a possibilidade de se realizar a execução individual de título judicial formado em ação coletiva, quando for possível a individualização do crédito e a definição do
quantum debeatur
por meros cálculos aritméticos, como no caso concreto, em que o próprio credor deve apresentar os cálculos com os valores que entende devidos e promover a execução. (STJ, AgInt no AREsp 1.402.261/SC, Rel. Ministro RAUL Araújo, QUARTA TURMA, DJe de 11/11/2019). " (AgInt no RESP 1852013/RJ, Rel. Ministra Regina HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021). II - Também já decidiu o STJ que
"Não há litispendência entre a execução coletiva ajuizada por sindicato e a execução individual ajuizada por um dos substituídos com base no mesmo título judicial proveniente de ação coletiva. (...)"
(EDCL no CC 131.618/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/04/2014, DJe 17/06/2014) III -
Não merece guarida, também, a alegação de inviabilidade da ação individual por não ter sido apresentado termo de renúncia/desistência junto à liquidação na ação coletiva, o que além de não figurar como requisito de procedibilidade da ação individual, resta suprido pela ordem judicial de anotação dos dados desta ação na ação coletiva
. lV - Apelo conhecido e não provido.
(TJES; AC 0007121-04.2019.8.08.0006; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 20/09/2022; DJES 30/09/2022)

__________________________

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO. REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ARACRUZ. POSSIBILIDADE. FÁCIL CONSTATAÇÃO DE TITULARIDADE E NECESSIDADE DE SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJ/ES. RECURSO IMPROVIDO
.
1. Preliminar de não cabimento: O simples fato de ter o juízo
a quo
equivocadamente atribuído a nomenclatura de decisão à sua sentença, não permite que se ignore o seu conteúdo de modo a alterar o recurso cabível, visto tratar-se de mero erro material. Preliminar rejeitada. 2. Preliminar de ausência de dialeticidade: Razões recursais que, embora reproduzam em parte argumentos já trabalhados anteriormente, também impugnam os pontos apresentados em sentença e permitem aferir plenamente a intenção do recorrente. Preliminar rejeitada. 3. Mérito: O c. Superior Tribunal de Justiça, já fixou entendimento, inclusive sob a sistemática dos repetitivos, de que as ações coletivas são, em regra, genéricas, motivo pelo qual dependem de liquidação superveniente. 4. Partindo de tal pressuposto, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça também já se pronunciou no sentido de que perfeitamente possível a execução individual de título judicial oriundo de Ação Coletiva, nas hipóteses em que possível a verificação da titularidade do crédito, bem como sua individualização, com definição do
quantum debeatur
por simples cálculos aritméticos. 5.
In casu
, verifica-se que a prova de titularidade da autora restou incontroversa, posto que demonstrado ser servidora pública do Município de Aracruz, no cargo de professora, bem como de fácil averiguação o
quantum debeatur
, uma vez que relativo ao adicional de férias, que pode ser apurado por meros cálculos aritméticos. Precedentes deste e. TJ/ES. 6. Ademais, não há que se falar em risco de pagamento em duplicidade, ou mesmo de necessidade de apresentação de termo de renúncia/desistência, posto que o juízo
a quo
determinou expressamente que seja certificado nos autos da ação coletiva a perseguição do crédito da autora em ação individual, a fim de que eventual crédito em nome desta parte requerente seja excluído do cumprimento coletivo de sentença
. 7. Recurso improvido.
(TJES; AC 0002624-10.2020.8.08.0006; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 12/04/2022; DJES 26/04/2022)

Por todo o exposto, a manutenção da sentença é medida que se impõe, uma vez que a liquidação individual da sentença coletiva é plenamente possível.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

Sem majoração em honorários de sucumbência, uma vez que esses não foram arbitrados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.

Com o relator